Tribunal: TJMT
Processo: 0001328-96.2007.8.11.0111
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001328-96.2007.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARTUR DIAS DE FREITAS - CPF: 299.292.371-00 (APELADO), Artur Dias de Freitas (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PROCESSO ARQUIVADO PROVISORIAMENTE - EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1º, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do CPC.

2- A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa quando os processos tramitarem em meio físico ou por meio eletrônico, quando tramitarem pelo ambiente virtual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, na Ação de Execução Fiscal n.1328-96.2007.811.0111 (código: 29081), movida em desfavor de Artur Dias de Freitas, reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal com fulcro no art. 240, §4º, do CPC e, por conseguinte,

julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art.354 c/c art. 487, II, também do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega que a sentença não merece subsistir, uma vez que a extinção da execução fiscal por ocorrência da prescrição intercorrente exige a observância do rito previsto no art. 40 da LEF.

Aduz que a LEF estabeleceu a oitiva da Fazenda Pública pelo juízo antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Assevera que em momento algum foi proporcionada às partes a oportunidade de se manifestar acerca da suposta prescrição.

Verbera que o novo Código Processual Civil consagrou o princípio da vedação à decisão surpresa, o que impõe a necessidade de intimação das partes sempre que o juízo deseja decidir com base em fundamento a respeito do qual não aquelas não tiveram oportunidade para se manifestar:

Defende que é do Estado de Mato Grosso a prerrogativa de definir o parâmetro do valor de seus créditos a ser considerado antieconômico para fins de ajuizamento de execuções fiscais, e não do Poder Judiciário.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o início do prazo prescricional somente ocorre após a ciência da Fazenda Pública quando da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença combatida (págs.01/08-id.n.

41627464
, págs.01/06-id.n. 41627465).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Do exame dos autos, é possível verificar que os autos tramitaram da seguinte forma:

O Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal
visando ao recebimento do crédito tributário oriundo da certidão de dívida ativa – CDA nº.002040/07-A, no montante de R$711,54 (setecentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos) (pág.01– id. n.
41626950
).

O despacho de citação foi proferido
em 24/08/2007
, contudo, tendo sido citado, o executado deixou transcorrer o prazo sem realizar o pagamento do débito (pág.01 -id.n.
41626952
, pág.01-id.n.

41626956
).

Processado o feito executivo, o Estado não conseguiu satisfazer o crédito exequendo.

Posteriormente,
em 19/09/2018
o apelante requereu a citação dos devedores por Oficial de Justiça e por edital (pág.01-id.n.
41627460
).

Em 11/06/2019
sobreveio, então, a sentença que julgou extinto o feito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente (págs.01/04- id.n.
41627462
).

Assim, verifica-se que não houve análise do pedido do apelante.

Contra essa sentença insurge-se o apelante.

Pois bem.

No caso dos autos, além de a Fazenda Pública não deixar de se manifestar no feito, o Juízo de origem também não a intimou para suprir eventual falta que reputava necessária, no prazo de 5 (cinco) dias, antes de extinguir o feito, nos termos do §1º do artigo 485 do CPC,
in verbis
:

“[...] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

[...]”

Ademais, nos termos do artigo 25 da LEF,
qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública, na execução fiscal,

será feita pessoalmente
,
mediante remessa ou vista dos autos em cartório

quando os processos tramitarem em meio físico ou por meio eletrônico, quando tramitarem pelo ambiente virtual.

Nesse norte, é também o que dispõe o art. 183, §1º, do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem
terá início a partir da intimação pessoal
.

§
1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Teria o magistrado, portanto, que analisar o pedido de prosseguimento dos autos formulado pelo exequente e, caso não suprido, intimá-la para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se, sob pena de extinção, nos moldes do art. 485, §1º c/c 183, §1º, ambos do CPC, o que não foi feito.

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA
– NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1º, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1-
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil
.
(N.U 0000046-53.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)” g.n.

Partindo dessas premissas, evidente que a
falta do cumprimento da formalidade legal prevista no art. 485, §1º, do CPC acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020